Tribunal: TJDFT
Processo: 0731119-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731119-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO MEDEIROS JOFFILY APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FRANCISCO JACINTO GOMES DE FREITAS JUNIOR, DESYREE CRISTINA FERNANDES CARDOSO DE FREITAS D E C I S Ã O Após a publicação do acórdão (ID 33363445), as partes apresentam termo de acordo que tem por objeto o pagamento de honorários advocatícios e a renúncia ao prazo recursal (ID 33754986). Observo que o acordo está sendo firmado entre os patronos, com poderes para a prática do ato e, as partes. O valor acordado é o consignado no acórdão (R$ 15.000,00) (ID 22764468 e 22765330). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo para que surta seus efeitos legais. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e baixem os autos ao juízo de origem para adoção de outras medidas que julgar pertinentes. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2022 16:37:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator